Tribunal: STF
Processo: Súmula 400
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 400

Decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não autoriza recurso extraordinário pela letra "a" do art. 101, III, da Constituição Federal.

[{"tipo": "topico", "texto": "Afastamento da Súmula 400 em matéria de índole constitucional(...) esta Corte já assentou que \"temas de índole constitucional não se expõem, em função da própria natureza de que se revestem, à incidência do enunciado400 da Súmulado Supremo Tribunal Federal\" (...).[RE 434.059, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 7-5-2008,DJE172 de 12-9-2008.]Temas de índole constitucional não se expõem, em função da própria natureza de que se revestem, à incidência do enunciado 400 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Essa formulação sumular não tem qualquer pertinência e aplicabilidade às causas que veiculem, perante o Supremo Tribunal Federal, em sede recursal extraordinária, questões de direito constitucional positivo. Em uma palavra: em matéria constitucional não há que cogitar de interpretação razoável. A exegese de preceito inscrito naConstituição da República, muito mais do que simplesmente razoável, há de ser juridicamente correta.[AI 145.680 AgR, rel. min.Celso de Mello, 1ª T, j. 13-4-1993,DJde 30-4-1993.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 285,Súmula 343eSúmula 636."}]